Tribunal: TJBA
Processo: 8050831-27.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050831-27.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: CRISPINIANO FERREIRA DE PINHO e outros (9)

Advogado(s)
:
NILSON JOSE PINTO registrado(a) civilmente como NILSON JOSE PINTO, CIRO TADEU GALVAO DA SILVA, EDUARDO DE MORAES CHAVES GOMES, NILSON JOSE PINTO registrado(a) civilmente como NILSON JOSE PINTO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POLICIAIS MILITARES. INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR (GAPM). ERRO MATERIAL NO NOME DO AUTOR. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO DE OFÍCIO. ERRO SANÁVEL. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE NÃO REALIZADA. INÉRCIA NÃO CARACTERIZADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8050831-27.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante ESTADO DA BAHIA e como agravado ELIAS PEREIRA FILHO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator